Tribunal: TJSP
Processo: 1028315-34.2018.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TRABALHADOR RURAL - EVENTO TÍPICO - QUEDA DE TRATOR - LESÃO NO PÉ ESQUERDO - LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE. "Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TRABALHADOR RURAL - EVENTO TÍPICO - QUEDA DE TRATOR - LESÃO NO PÉ ESQUERDO - LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE. "Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir alta médica. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1028315-34.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido JOSEMAR GONSALVES MENESES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram a r. sentença em sede do
reexame necessário com observações. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1028315-34.2018.8.26.0602
Voto no 35.764
Remessa Necessária Cível no 1028315-34.2018.8.26.0602 - Voto no 35.764
Fls. 2
Comarca:
SOROCABA - 7a VARA CÍVEL

(Proc. 1028315-34.201.8.26.0602)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Partes:
JOSEMAR GONSALVES MENESES; INSS
ACIDENTÁRIA
-
TRABALHADOR
RURAL
-
EVENTO TÍPICO - QUEDA DE TRATOR - LESÃO
NO PÉ ESQUERDO - LESÕES POR ESFORÇOS
REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES -
LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL
RECONHECIDOS
-
INDENIZABILIDADE.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido
pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das
sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-
acidente com início a partir alta médica. Os valores em
atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de
juros de mora. A renda mensal a ser implantada será
reajustada pelos índices de manutenção”.
Sentença mantida em sede do reexame
necessário com observações.
Trata-se de ação acidentária formulada por Josemar
Gonsalves Meneses, trabalhador rural, contra o INSS alegando, em
síntese, que devido às condições agressivas de trabalho às quais se
submeteu no desempenho de suas funções na empresa que menciona,
tornou-se portador de lesões por esforços repetitivos nos membros
superiores e também de lesão no pé esquerdo, devido ao acidente típico
sofrido em 05.06.2017 (CAT em páginas 23/24 - queda de trator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1028315-34.2018.8.26.0602
Voto no 35.764
Remessa Necessária Cível no 1028315-34.2018.8.26.0602 - Voto no 35.764
Fls. 3
lesando o pé esquerdo), males esses que reduziram a sua capacidade
laboral. Postula a concessão de benefício acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 129/134).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50%
do salário-de-benefício a partir do dia seguinte da alta médica
(21.03.2018 - página 99), além de juros de mora, correção monetária e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o montante até então
devido (páginas 152/154).
Sem recursos voluntários vieram os autos a esta Instância
para o reexame necessário.
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão
de benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho devido às condições agressivas de trabalho às
quais se submeteu no desempenho de suas funções na empresa que
menciona, quando se tornou portador de lesões por esforços repetitivos
nos membros superiores e também de lesão no pé esquerdo, devido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1028315-34.2018.8.26.0602
Voto no 35.764
Remessa Necessária Cível no 1028315-34.2018.8.26.0602 - Voto no 35.764
Fls. 4
acidente típico sofrido em 05.06.2017 (CAT em páginas 23/24 - queda
de trator lesando o pé esquerdo).
No tocante aos membros superiores e ao pé esquerdo, o que
se extrai do laudo produzido é que “...o periciando é portador de
síndrome de impacto do ombro direito com início declarado desde
2007, tratada conservadoramente através de fisioterapia e do uso de
medicação anti-inflamatória, porém sem resultado satisfatório até que
em 19.12.2017 foi realizada abordagem cirúrgica para reconstrução do
tendão supraespinoso. Além disso, o periciando apresentou fratura do
1o metatarso do pé esquerdo ocorrido em acidente em 05 de junho de
2017, restando quadro álgico local...”, assegurando o Expert que tais
alterações acarretam prejuízo à capacidade profissional de forma parcial
e permanente na medida em que obstam o exercício da função habitual
(ver páginas 129/134).
O liame ocupacional da moléstia restou configurado no
caso vertente, seja pelo reconhecimento do próprio INSS com a
concessão administrativa de auxílio-doença acidentário (ver perícias
administrativas em páginas 73/82, benefícios em páginas 141/148 e
CAT de páginas 23/24), seja pelo reconhecimento do laudo médico-
pericial.
Nesse contexto, face à segura conclusão médica não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1028315-34.2018.8.26.0602
Voto no 35.764
Remessa Necessária Cível no 1028315-34.2018.8.26.0602 - Voto no 35.764
Fls. 5
impugnada por nenhuma outra prova técnica ao longo do feito, outro
não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão do auxílio-
acidente a partir da alta médica, ou seja, 21.03.2018 (ver página 99),
como decidido pelo juízo singular.
Por fim, cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá
como base de cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o
pagamento do correspondente auxílio-doença no âmbito administrativo
(deverá o INSS informá-lo oportunamente nos autos) e que os valores
em atraso serão corrigidos monetariamente na forma da legislação
vigente, adequando-se à orientação definitiva do Supremo Tribunal
Federal por força da apreciação do Tema 810 - repercussão geral no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de juros de mora
contados a partir da citação de uma só vez sobre o quantum até aí
devido e, após, mês a mês de modo decrescente, à base mensal
conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma
da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos
índices de manutenção no decorrer do tempo.
Ressalto, também, que o IPCA-E será o indexador a se
aplicar, a partir do termo final considerado no cálculo de liquidação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1028315-34.2018.8.26.0602
Voto no 35.764
Remessa Necessária Cível no 1028315-34.2018.8.26.0602 - Voto no 35.764
Fls. 6
vier a ser aprovado na execução, para efeito de atualização do
precatório ou RPV, conforme entendimento jurisprudencial a respeito.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede do reexame
necessário, mantenho a r. sentença em seus termos com as
observações supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator